Tribunal: STF
Processo: HC 77525
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Impetrações anteriores em
favor
dos pacientes e co-réus, no mesmo processo-crime: HC n.ºs 74.083-9,
74.687-0 e 75.405-8. 3. No caso concreto, invoca-se nulidade das
provas colhidas, porque inadmissíveis, à vista do art. 5º, LVI, da
Constituição, eis que obtidas com ofensa ao item XI, do mesmo art.
5º, da Lei Maior. 4. Encontrando-se o barco estrangeiro, já em
condições de zarpar para o exterior, à evidência, não há ver, na
atuação da Polícia Federal, ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição.
Cuidava-se de situação de flagrante delito, ocorrendo a imediata
apreensão do volumoso carregamento de cocaína, a configurar tráfico
internacional de entorpecentes. 5. Habeas corpus indeferido.